Tribunal: TJSP
Processo: 1045018-04.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD. Base de cálculo. A pretensão formulada na inicial, no sentido de que o valor fixado para o lançamento do IPTU corresponde ao valor de mercado do imóvel não foi afastada com as informações prestadas pela autoridade administrativa apontada como coatora, notadamente pela ausência de elementos que evidenciassem a incompatibilidade dos valores apresentados pelo impetrante

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD. Base de cálculo. A pretensão formulada na inicial, no sentido de que o valor fixado para o lançamento do IPTU corresponde ao valor de mercado do imóvel não foi afastada com as informações prestadas pela autoridade administrativa apontada como coatora, notadamente pela ausência de elementos que evidenciassem a incompatibilidade dos valores apresentados pelo impetrante e o valor corrente de mercado do bem imóvel. Manutenção da r. sentença.
REEXAME NECESSÁRIO DESACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045018-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MARIA DE FÁTIMA ABRANTES SACHS, CARLOS
ALBERTO PIRES ABRANTES e CLARICE PIRES ABRANTES LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram
o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.276/2020
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária n° 1045018-04.2019.8.26.005
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Maria de Fátima Abrantes Sachs e outros
Interessados: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD. Base de cálculo. A
pretensão formulada na inicial, no sentido de que o valor
fixado para o lançamento do IPTU corresponde ao valor de
mercado do imóvel não foi afastada com as informações
prestadas pela autoridade administrativa apontada como
coatora, notadamente pela ausência de elementos que
evidenciassem a incompatibilidade dos valores apresentados
pelo impetrante e o valor corrente de mercado do bem imóvel.
Manutenção da r. sentença.
REEXAME NECESSÁRIO DESACOLHIDO.
Trata-se de mandado de segurança preventivo
impetrado por MARIA DE FÁTIMA ABRANTES SACHS, CLARICE
PIRES
ABRANTES
LEMOS
e
CARLOS
ALBERTO
PIRES
ABRANTES contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO objetivando assegurar o direito líquido e
certo à incidência do ITCMD sobre o valor venal dos imóveis a eles
deixados por ocasião do falecimento de Amélia da Conceição Pires.
A r. sentença de fls. 83-85, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança, “concedo a segurança para assegurar aos
impetrantes o recolhimento do ITCMD, para os imóveis descritos na inicial
tomando-se por base de cálculo o valor venal do IPTU para 2019.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausentes recursos voluntários, os autos foram
remetidos à Instância Superior para apreciação do reexame
necessário.
É o breve relato.
Acerca da matéria, mostra-se necessária a
verificação do disposto no artigo 16, do Decreto Estadual no
46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no
55.002/2009, acerca da base de cálculo do ITCMD no Estado de São
Paulo:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art.13):
I- em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU (....)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:”
(...)
2- urbano, o valor venal de referência do Imposto
Sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do
fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde
que não inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso
I,
sem
prejuízo
da
instauração
de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for
o caso.”
No entanto, a base de cálculo do ITCMD encontra-
se prevista nos artigos 9o a 15, da Lei no 10.705/2000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 9.o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1.o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data
da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
§ 2.o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é
equivalente a:
1. 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão
não onerosa do domínio útil;
2. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão
não onerosa do domínio direto;
3.1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do
usufruto, por ato não oneroso;
4. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão
não onerosa da nua-propriedade.
§ 3.o - Na hipótese de sucessivas doações entre os
mesmos doador e donatário, serão consideradas todas as
transmissões realizadas a esse título, dentro de cada ano
civil, devendo o imposto ser recalculado a cada nova
doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos
bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os
valores dos impostos já recolhidos.(NR)
§ 4.o - Para a apuração da base de cálculo poderá ser
exigida a apresentação de declaração, conforme dispuser
o regulamento ;
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na
transmissão "causa mortis" é o atribuído na avaliação
judicial e homologado pelo Juiz.
§ 1.o - Se não couber ou for prescindível a avaliação,
o valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9.°, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2.o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito na data da sua realização.
§ 3.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que
couber, ás demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a
processo judicial das quais resultem atos tributáveis.
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugna-lo.
§ 1.o - Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o
pagamento das despesas.
§ 2.o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que
couber, as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a
processo judicial das quais resultem atos tributáveis.
Artigo 12 - No cálculo do imposto, não serão
abatidas
quaisquer
dívidas
que
onerem
o
bem
transmitido, nem as do espólio.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não
abrangido pelo disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a base de
cálculo e o valor corrente de mercado do bem, título,
crédito ou direito, na data da transmissão ou do ato
translativo.
§ 1.o - A falta do valor de que trata este artigo,
admitir-se-á o que for declarado pelo interessado,
ressalvada a revisão do lançamento pela autoridade
competente, nos termos do artigo 11.
§ 2.o - O valor das ações representativas do capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sociedades é determinado segundo a sua cotação média
alcançada na Bolsa de Valores, na data da transmissão,
ou na imediatamente anterior, quando não houver pregão
ou quando a mesma não tiver sido negociada naquele dia,
regredindo-se, se for o caso, até o máximo de 180 (cento e
oitenta) dias.
§ 3.o - Nos casos em que a ação, quota, participação
ou qualquer título representativo do capital social não
for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias, admitir-se-á o
respectivo valor patrimonial.
Artigo 15 - O valor da base de cálculo é considerado
na data da abertura da sucessão, do contrato de doação
ou da avaliação, devendo ser atualizado monetariamente,
a partir do dia seguinte, segundo a variação da Unidade
Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, até a data
prevista na legislação tributária para o recolhimento do
imposto.
§ 1.o - O valor venal de determinado bem ou direito
que houver sido fixado em data distinta daquela em que
ocorreu o fato gerador deverá ser expresso em UFESPs.
§ 2.o - Para os fins do disposto no parágrafo
anterior, será observado o valor da UFESP vigente na
data da fixação do valor venal.
§ 3.o - Não havendo correção monetária da UFESP,
aplicar-se-á o índice adotado à época para cálculo da
inflação, nos prazos já estabelecidos neste artigo.”
Observa-se da legislação retro transcrita que a lei
instituidora do ITCMD definiu que sua base de cálculo é o valor
venal do bem ou direito transmitido, correspondendo ao valor de
mercado.
Porém, havendo discordância pelo Fisco, será
instaurado procedimento administrativo para arbitramento, sendo
assegurado ao contribuinte o direito de requerer avaliação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcando com o respectivo pagamento.
Portanto, a pretensão formulada na inicial, no
sentido de que o valor fixado para o lançamento do IPTU
corresponde ao valor de mercado do imóvel não foi afastada com as
informações prestadas pela autoridade administrativa apontada
como coatora, notadamente pela ausência de elementos que
evidenciassem a incompatibilidade dos valores apresentados pelo
impetrante e o valor corrente de mercado do bem imóvel.
A propósito do tema, oportuno destacar a
orientação predominante desta Corte de Justiça, conforme se
verifica dos vv. acórdãos ora destacados:
“Apelação Cível e Reexame Necessário Mandado de
Segurança ITCMD Pretensão ao reconhecimento da
ilegalidade do Decreto no 55.005/2009 que alterou a base
de cálculo do tributo Incidência de valor de referência do
ITBI Elevação do valor a ser recolhido Procedência -
Inadmissibilidade - Adoção do valor venal do IPTU
lançado no exercício Inteligência da Lei Estadual no
10.705/2000 Sentença mantida Reexame necessário e
apelo desprovidos.”
(Apelação no 1052912-07.2014.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Souza Meirelles, j. em
30.09.2015);
“DIREITO TRIBUTÁRIO
Mandado de Segurança

Impetração com o objetivo de afastar notificação que
determina a retificação da declaração e pagamento de
ITCMD para utilizar como base de cálculo o valor venal
de referência do ITBI A base de cálculo do ITCMD, no
caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto
55.002/09 Inteligência do art. 97, inciso II, §1o, do CTN e
da Lei 10.705/2000 - Sentença mantida. Recurso não
provido.”
(Apelação no 1048307-18.2014.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. em
09.06.2015);
“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE
QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). Base de
cálculo. ITBI. Inadmissibilidade. A base de cálculo do
ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido.
Concessão
da
segurança
mantida.
Recursos
não
providos.”
(Apelação no 0023571-89.2010.8.26.0053, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Vera Angrisani, j. em 06.08.2011).
Merece destaque, ainda, que o disposto no
Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto
Estadual no 55.002/2009, ao aumentar a base de cálculo do ITMCD,
ofende o disposto no artigo 150, da Constituição Federal e no artigo
97, inciso II, §1o, do Código Tributário Nacional, já que a majoração
de tributo somente pode ser estabelecida por lei.
Curial, pois, a manutenção da r. sentença
apelada.
Isto posto, desacolhe-se a remessa necessária.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator